Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002979-84.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: FRANCISCO COSMO DA SILVA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALAO, FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO, TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA., BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO FRANCISCO COSMO DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20145877, para que todas as intimações da parte agravada BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026